Tribunal: TJBA
Processo: 8076829-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076829-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES

AGRAVADO: OMNI COM TECNOLOGIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANDRE MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA (BAIXA DO CNPJ). REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da sociedade empresária extinta por liquidação voluntária pelos seus sócios, sob o fundamento de ser indispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual automática de seus sócios, por analogia ao art. 110 do CPC, ou se exige a instauração do IDPJ com base nos requisitos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

A inclusão dos sócios no polo passivo da execução pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional que demanda a demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50).

A mera extinção da empresa com baixa no CNPJ não autoriza a sucessão automática nem configura, por si só, abuso de personalidade.

O STJ consolidou o entendimento de que, em relações cíveis, a aplicação da teoria maior da desconsideração exige prova específica do abuso, conforme o precedente do AgInt no REsp nº 1.810.456/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/06/2023.

O art. 110 do CPC não se aplica por analogia à pessoa jurídica, uma vez que o ordenamento prevê o procedimento próprio para a desconsideração (arts. 133 a 137 do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que determinou a instauração do IDPJ como condição para eventual responsabilização dos sócios da sociedade extinta.

Tese de julgamento:

“
1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária não autoriza a sucessão processual automática de seus sócios. 2. A responsabilização patrimonial dos sócios depende da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e da comprovação de abuso da personalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 50 e 1.052; CPC/2015, arts. 110 e 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.810.456/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 30/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8076829-31.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.
e como Agravada
OMNI COM TECNOLOGIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME
.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora